Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-14.2025.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-14.2025.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU Advogado(s): APELADO: ANATALIA NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s):ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, DANIEL ARAUJO MAIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO VERBAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E PUBLICIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR JUSTIFICATIVA EM INFORMAÇÕES JUDICIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA DECORRENTE DE ATO NULO. RESTABELECIMENTO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Pindobaçu contra sentença que concedeu a segurança para anular ato verbal de remoção de servidora pública (recepcionista) e determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade. A servidora foi removida de fato da UBS Centro para uma creche, sem ato formal, sob a alegação administrativa de necessidade de serviço devido à demolição da unidade de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de ofício de servidor público, realizada verbalmente, pode ser validada pela apresentação posterior de motivos em sede judicial; e (ii) estabelecer se é devido o restabelecimento do adicional de insalubridade suprimido em decorrência dessa remoção informal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Administração Pública deve obediência estrita aos princípios da Legalidade, Publicidade e Motivação. Atos administrativos que alteram a situação funcional de servidores, como a remoção, exigem materialização em instrumento formal (portaria, decreto) e devida publicação para permitir o controle de legalidade. 4. A remoção operada por ordem verbal é nula, pois impede o exercício do contraditório e a verificação da compatibilidade da nova lotação. A discricionariedade administrativa não autoriza a informalidade ou a arbitrariedade. 5. A motivação do ato de remoção deve ser contemporânea à sua prática. A apresentação de justificativas fáticas apenas nas informações judiciais (demolição da UBS) não tem o condão de convalidar um ato juridicamente inexistente por ausência de forma prescrita em lei. 6. Declarada a nulidade da remoção verbal, restaura-se o “status quo ante”. A supressão do adicional de insalubridade, sendo consequência direta do ato ilegal, também é indevida. O benefício deve ser restabelecido enquanto perdurar a lotação jurídica na unidade de origem, sem prejuízo de futura regularização formal pela Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A remoção de ofício de servidor público exige ato formal, escrito e motivado, sendo nula a remoção verbal. 2. A motivação deve ser contemporânea à prática do ato, não se admitindo a convalidação de vício de forma pela apresentação de justificativas no curso do processo judicial. 3. A anulação do ato de remoção implica o retorno ao status anterior e o restabelecimento das vantagens suprimidas ilegalmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Lei n.º 9.784/1999, art. 50, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n.º 59784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020; TJBA, AI n.º 8038588-56.2022.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 14.03.2023; TJBA, RN n.º 8000680-92.2020.8.05.0142, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000482-14.2025.8.05.0196, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU e como apelada ANATALIA NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26